Tribunal: TJPA
Processo: 0022570-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022570-61.2015.8.14.0301

APELANTE: SIMONE DE NASARE PAIXAO BEZERRA

APELADO: PROASP - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0022570-61.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL)

APELANTE: SIMONE DE NAZARÉ PAIXÃO BEZERRRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONTENTE

APELADO: PROASP - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL

ADVOGADOS: LIANA CLODES BASTOS FURTADO – OAB/CE 16.897, FRANCISCO ALDAIRTON CARVALHO JÚNIOR – OAB/CE 16.045 E TAÍS CORREIA CARLOS COELHO BRASIL - OAB/CE 37.625

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TUTELA ANTECIPADA. QUESTÃO LITIGIOSA EXAMINADA À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ELENCO DE PROVAS INDICADAS À CONFECÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINAL E REFINANCIAMENTOS. SENTENÇA PRECIPITADA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E

CONTRADITÓRIO AFRONTADOS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0022570-61.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL)

APELANTE:

SIMONE DE NAZARÉ PAIXÃO BEZERRRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONTENTE

APELADO:
PROASP - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL

ADVOGADOS:

LIANA CLODES BASTOS FURTADO – OAB/CE

16.897,

FRANCISCO ALDAIRTON CARVALHO JÚNIOR – OAB/CE

16.045 E TAÍS CORREIA CARLOS COELHO BRASIL -

OAB/CE 37.625

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SIMONE DE NAZARÉ PAIXÃO BEZERRRA
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da

5ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém– Pará, que nos autos da Ação Judicial proposta contra
PROASP - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL,

julgou improcedente a pretensão.

Eis a redação objurgada:

“ Vistos.

SIMONE DE NAZARÉ PAIXO BEZERRA
ajuizou a presente
Aço Revisional de Contrato Bancário
em face de
PROASP – Programa de Assistência ao Servidor Público
alegando que firmou repactuação de empréstimo consignado, firmado por meio do contrato nº 2423 para obtenção da quantia de R$- 1.300,00 reais, sendo que o atendente operacionalizou uma repactuação de empréstimo que já possuía, perfazendo assim 16 parcelas de R$ 459,60 reais, fato que gerou um montante maior de juros.

Pugna pela revisão do contrato com anulação de cláusulas contratuais abusivas e a cobrança de juros elevados.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/20.

Citado, o réu apresentou contestação e documentos (fls. 23/78).

Réplica (fls. 80/94).

A autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 100).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Entendo que o feito em questão comporta o julgamento no estado em que se encontra de forma antecipada, nos termos dos artigos 355, I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que despicienda a produção de outras provas.

Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).

O feito comporta imediato julgamento, eis que a contestação é tempestiva, as partes são legítimas para figurarem na presente relação processual, no havendo vícios capazes de macular o direito de defesa e o julgamento do feito.

A petição inicial também preenche os requisitos legais no havendo que se falar em vícios que impeçam a análise do mérito.

Cuida-se de ação revisional de contrato onde a parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais de contrato de financiamento, alegando abusividade de cláusulas que tornam excessivamente onerosas as prestações devidas.

No mérito a ação é improcedente.

Constato nos autos que a autora aderiu livremente aos contratos celebrados de comum acordo com a instituição ré. Aliás, em tal tipo de contato, é a parte contratante que procura de livre e espontânea vontade a instituição financeira para celebração do contrato de empréstimo.

No momento da celebração e assinatura do contrato, presume-se que ambas as partes possuem conhecimento dos termos e condições pactuadas, em especial das parcelas mensais a serem pagas.

Como a própria autora afirmou na exordial, que contratou diversos empréstimos, estando em pleno gozo de sua capacidade civil.

Ressalto, por oportuno, que no vislumbro qualquer hipótese de vício de consentimento ao contratar com o réu. A parte autora tinha pleno conhecimento sobre as condições do contrato para o financiamento, que os bancos cobram altos encargos daqueles que utilizam seus financiamentos, inclusive juros capitalizados mensalmente, previstos no contrato e autorizados por lei, pouco importando se o banco se valeu de um “contrato padro”, ou de “contrato de adesão”, pois é certo que este foi conveniente à parte autora quando utilizou o crédito colocado à sua disposição.

Do mesmo plano, observo que no há “onerosidade excessiva” nem “lesão enorme”, pois no está configurada prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, no existindo desvantagem exagerada a uma das partes capaz de causar desequilíbrio apto a ensejar a revisão do contrato em sua plenitude, pelo menos nos moldes pleiteados pelo autor em sua exordial.

Ora, a parte autora no explicou porque praticou a operação questionada, nem porque aceitou as condições do negócio, mesmo entendendo a existência de irregularidades em relação aos encargos pactuados.

Também no houve requerimento para produção de prova com o objetivo de comprovar que a autora foi enganada por funcionário da ré, conforme narrado na inicial.

Desta forma, a pretensão de discutir as cláusulas contratuais, alegando abusividade de elevadas taxas de juros e capitalização, após usufruir do valor disponibilizado pelo banco é conveniente aos seus interesses, mormente com a finalidade de diminuir a dívida conscientemente acordada.

Assim, o valor do investimento feito pela parte autora e a remuneração do capital investido deve sim ser absorvido integralmente pelas prestações e demais verbas, de modo que tem o banco o direito de receber o crédito de forma justa e no há como olvidar aquilo que as próprias partes deliberaram, sob pena de ofensa ao princípio que circunda as relações contratuais, qual seja o
pact sund servanda
.

Nesse sentido é nossa Jurisprudência:

(...)

E mais:

(...)

Além do mais, friso que o
s juros são pré-fixados no contrato, sendo imutáveis ao longo do seu cumprimento, e, consequentemente, possibilita ao contratante, saber de antemão o valor exato de cada parcela. Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor
total liberdade para recursar o financiamento
, adquirindo o financiamento em outro momento que julgue mais oportuno, optando, assim, por no celebrar o contrato com a Instituição Financeira.

Pelos documentos que instruem os autos, verifica-se que a autora é contumaz contratante de empréstimos, estando sujeita aos encargos impostos pelas instituições financeiras.

Por estas razões, entendo que nada há de ilegal que mereça reparo por parte do Poder Judiciário.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedente os pedidos.

O autor arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando sua execução suspensa, com fundamento no art. 98, §3º do CPC.

Transitada esta em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I..”( Pje ID

1264317,páginas 2-6).

Às

razões recursais de
SIMONE DE NAZARÉ PAIXÃO BEZERRRA

estão assentadas no Pje ID1264318, páginas 2-16 elegendo como argumento central a

reforma da antipatizada para julgamento de procedência da pretensão sob os seguintes argumentos vértices: inobservância dos princípios da relação de consumo – da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, boa-fé objetiva, transparência e confiança e anatocismo.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0022570-61.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL)

APELANTE: SIMONE DE NAZARÉ PAIXÃO BEZERRRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONTENTE

APELADO: PROASP - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL

ADVOGADOS: LIANA CLODES BASTOS FURTADO – OAB/CE 16.897, FRANCISCO ALDAIRTON CARVALHO JÚNIOR – OAB/CE 16.045 E TAÍS CORREIA CARLOS COELHO BRASIL - OAB/CE 37.625

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal se assenta na revisão de cláusulas contratuais de contrato de financiamento por onerosidade excessiva e abusividade a permitir o julgamento da pretensão.

Pois bem.

Inicio destacando os termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Portanto, incide na questão litigiosa os ditames da Legislação Consumerista, admitindo-se a revisão de cláusulas “q
ue estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”( Art.6º, inciso V do CDC).

De outro giro, noto que o julgador primevo decidiu pela inversão do ônus da prova, transferindo ao
PROASP - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO BRASIL
a responsabilidade probatória em descaracterizar os motivos fático jurídicos à revisão contratual.

São esses os termos da decisão,
in verbis
:

“
Inicialmente, determino a inversão do ônus da prova (art. 6°, inciso VIII do CDC), tendo em vista que a relação existente entre as partes é regida pelo CDC.
Assim, fica a ré obrigada a demonstrarem a improcedência dos fatos narrados na inicial, bem como proceder a juntada do contrato celebrado com a parte autora
. Sem maiores delongas, determino a intimação das partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, digam se pretendem produzir provas ou se concordam com o julgamento antecipada lide. Caso haja requerimento de produção de provas, a parte deverá esclarecer a finalidade de cada prova requerida com o intuito de evitar a produção de prova desnecessária e protelatória a solução do litígio. Com as manifestações, voltem os autos conclusos. Int. e Cumpra-se.” ( PJe ID 1264315, página 1. O destaque é meu).

Em repetição:

PROASP - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO BASIL
estava

obrigada a demonstrar a improcedência da pretensão e a juntar o contrato ora celebrado. Por conseguinte,

não há falar em julgamento antecipado da lide já adiantando a nulidade do texto objurgado.

Feitos os destaques, posiciono-me pela nulidade da

sentença combatida.

A uma
. Dada a clara divergência entre a decisão que inverteu o ônus probatório, à luz do artigo 6º, inciso VIII do CDC, e a redação hostilizada.

Veja, se tenho a inversão do
ônus probandi
, é evidente que quem terá de provar a inexistência de lesão e onerosidade excessiva será
PROASP - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO BASIL,
daí a justificar o almejo à confecção dos meios de prova constante no PJe ID 1264316, páginas 2-4.

Todavia, o teor sentencial centralizou o julgamento na esfera probatória de

SIMONE DE NAZARÉ PAIXÃO BEZERRRA
segundo excertos que ora realço,
in verbis
:

“
Ressalto, por oportuno, que não vislumbro qualquer hipótese de vício de consentimento ao contratar com o réu. A parte autora tinha pleno conhecimento sobre as condições do contrato para o financiamento, que os bancos cobram altos encargos daqueles que utilizam seus financiamentos, inclusive juros capitalizados mensalmente, previstos no contrato e autorizados por lei, pouco importando se o banco se valeu de um "contrato padrão", ou de "contrato de adesão", pois é certo que este foi conveniente à parte autora quando utilizou o crédito colocado à sua disposição.”

........................................................................................................

“
Ora, a parte autora não explicou porque praticou a operação questionada, nem porque aceitou as condições do negócio, mesmo entendendo a existência de irregularidades em relação aos encargos pactuados.

Também não houve requerimento para produção de prova com o objetivo de comprovar que a autora foi enganada por funcionário da ré, conforme narrado na inicial.”

........................................................................................................

Pelos documentos que instruem os autos, verifica-se que a autora é contumaz contratante de empréstimos, estando sujeita aos encargos impostos pelas instituições financeiras.”

Raciocínio jurídico equivocado por força da implantação da inversão do ônus da prova que mancha de inteira nulidade a sentença prolatada.

A duas.

O julgador de planície inobservou a ordem antes dada

ao
PROASP - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO BASIL,
relembrando,
in verbis
:

“(...)

Assim, fica a ré obrigada a demonstrar a improcedência dos fatos narrados na inicial, bem como proceder a juntada do contrato celebrado com a parte autora. Sem maiores delongas, determino a intimação das partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, digam se pretendem produzir provas ou se concordam com o julgamento antecipada lide. Caso haja requerimento de produção de provas, a parte deverá esclarecer a finalidade de cada prova requerida com o intuito de evitar a produção de prova desnecessária e protelatória a solução do litígio. Com as manifestações, voltem os autos conclusos. Int. e Cumpra-se.” ( PJe ID 1264315, página 1)

O Apelado demonstrou interesse na produção dos meios de prova,
in verbis
:

“ 11- Assim, restando algum contracheque capaz de elucidar os descontos, a ré solicita que este juízo determine a juntada de todos os contracheques pela autora desde março de 2013 até os dias atuais.

12- Por fim, a ré esclarece ter provas a produzir, sendo o depoimento pessoal da autora para ratificar o acordo celebrado com a ré es suas repactuações, bem como, para ratificar sua assinatura aposto nos referidos documentos.” ( PJe ID 1264316, página 4).

Intenção probatória da qual não houve desistência e, dessarte, impedia o julgamento antecipado da lide porque obrigaria o julgador
a quo
à instrução probatória notadamente associada à inversão.

À vista disso, a sentença é precitada pois afrontou os Princípios do Devido Processo Legal e Contraditório a merecer inteira nulidade.

A três
. A apresentação dos pactos contratuais é indispensável ao deslinde do feito. Contratos que compreendem tanto o

original quanto aos

refinanciamentos a fim de se examinar a

(in)existência de onerosidade excessiva e abusividade de cláusulas contratuais

conjugados à análise dos vícios de consentimento e a boa – fé objetiva segundo expostos por cada qual.

Sentença equivocadamente antecipada que atropelou a própria inversão do ônus da prova e princípios constitucionais merece ser declarada nula a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e

dar provimento mas para cassar a nulidade da sentença verberada

segundo os fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024